Tribunal: TJSP
Processo: 1004629-17.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 0517083-67.2011.8.26.0266, ajuizada em 12.4.2011 para cobrança de IPTU, Taxa de Lixo e de Expediente dos exercícios de 2006 a 2008 – Parcelamento do débito realizado em 2013 – Bloqueio de ativos para garantia do débito – Conta salário – Inadmissibilidade – inteligência do art. 833, do CPC/2015 – Apelação da Embargante provida e

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 0517083-67.2011.8.26.0266, ajuizada em 12.4.2011 para cobrança de IPTU, Taxa de Lixo e de Expediente dos exercícios de 2006 a 2008 – Parcelamento do débito realizado em 2013 – Bloqueio de ativos para garantia do débito – Conta salário – Inadmissibilidade – inteligência do art. 833, do CPC/2015 – Apelação da Embargante provida e não provido o recurso da Fazenda Municipal.